Tribunal: TJDFT
Processo: 0755202-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755202-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTEGRIDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO INTEGRIDADE contra decisão de ID 259677164 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que presta serviço de acolhimento institucional a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade; que firmou o Termo de Colaboração n. 09/2022, para execução de serviço na modalidade abrigo institucional; que não houve repasse de recursos públicos nos meses de novembro e dezembro; que a omissão inviabiliza o pagamento da folha salarial e das despesas necessárias à manutenção do serviço; que não tem o dever de antecipar recursos para viabilizar política pública estatal; que não se trata de criação de despesa própria, mas de execução de despesa prevista; que o pagamento não se sujeita ao regime de crédito decorrente de decisão judicial, a impor a expedição de precatório; que se trata de medida reversível; que o Ministério Público do Trabalho constatou atrasos sucessivos do Distrito Federal. Requer, liminarmente, que o Distrito Federal seja compelido a promover o repasse integral do valor de R$ 608.666,48, referente às parcelas dos meses de novembro e dezembro de 2025, sob pena de multa e sequestro da verba pública. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de prazo exíguo para que o Distrito Federal apresente manifestação específica e informe de forma clara se os valores se encontram ou não pendentes de pagamento. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo da posterior avaliação adequada da questão, sobretudo em razão da quantia existente em conta bancária indicada no extrato bancário de ID 259562146 (autos de origem). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de ilegalidade na conduta do Distrito Federal, consistente na ausência de liberação de valores decorrente de Termo de Colaboração firmado com organização da sociedade civil que atua como instituição de longa permanência de idoso. A parte agravante comprovou a celebração do Termo de Colaboração n. 09/2022 (ID 259544678 dos autos de origem), por meio da qual a instituição prestaria serviço de acolhimento institucional, mediante transferência de recursos financeiros da Administração Pública, pelo prazo de até sessenta meses. A despeito do termo, afirma que o Distrito Federal deixou de promover o repasse de recursos nos meses de novembro e dezembro. Ocorre que não é possível, neste momento processual, apurar se, de fato, houve retenção integral ou parcial de repasses. A despeito da alegação de não ter recebido qualquer quantia nos últimos dois meses, o extrato de ID 259559276 (autos de origem) demonstra que, no dia 13/11/2025, houve crédito denominado “fornecedor GDF”, no valor de R$ 187.120,80. Nesse cenário, é imprescindível assegurar o contraditório, para verificar se a recusa na liberação ocorreu de forma integral ou parcial, bem como se há elemento impeditivo legítimo para o repasse de valores. Tal fato impede o deferimento do pedido principal. Contudo, o pedido subsidiário se revela adequado para equilibrar os interesses em questão. A organização da sociedade civil presta serviço de extrema relevância, consistente no acolhimento de pessoas idosas, muitas delas em situação de vulnerabilidade social. Portanto, a concessão do prazo regular para manifestação do Distrito Federal, contado em dias úteis (e que sofrerá os efeitos do recesso judiciário) poderá representar prejuízo notório à continuidade das atividades. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o Distrito Federal preste, no prazo de 48 horas, informações adequadas sobre o repasse de valores decorrentes do Termo de Colaboração n. 09/2022, e que esclareça se eventual ausência de recursos está fundada em elementos objetivos, documentados em regular procedimento administrativo. Sem prejuízo da medida liminar, à parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se com urgência. Confiro à presente decisão força de mandado. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora